Tribunal: STF
Processo: Rcl 71562
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADC 58, ADC 59, ADI 5867 E ADI 6021. TEORIA DOS CAPÍTULOS DE SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve ato decisório que rejeitou a alegação de ofensa à coisa julgada, desrespeitando a modulação de efeitos da decisão da ADC 58.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a correta aplicação do entendimento desta Corte nos paradigmas invocados diante da alegação de que o capítulo da sentença em que se decidiu acerca do juros de mora teria transitado em julgado em data distinta daquela em que ocorrido o trânsito em julgado da ação de origem.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta Segunda Turma, ao apreciar processo em que se discutiu questão semelhante, rejeitou a aplicação da Teoria dos Capítulos de Sentença, segundo a qual, se apenas parte da sentença for objeto de recurso, os capítulos não recorridos transitarão em julgado, tornando-se definitivos e imutáveis.



    4. Uma vez inaplicável a Teoria dos Capítulos de Sentença, deve prevalecer, para efeito de incidência da decisão paradigma, a data em que certificado na origem o trânsito em julgada da ação.



    5. Sendo incontroverso que a sentença transitou em 20.6.2022, ou seja, em data posterior ao julgamento da ADC 58, cujo acórdão foi publicado em 7.4.2021, o ato reclamado se mostra em harmonia com o entendimento vinculante desta Corte.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.